Tribunal: CARF
Processo: 10872.000665/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000665/2010-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.370 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INSTITUTO METODISTA BENNETT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização (DEBCAD no 37.283.269-
5 por infração ao art. 11, §§ 3o e 4o da Lei 8.218, de 29/08/91/91 com redação da MP no 2.158, de
24/08/2001.
O relatório fiscal (fls. 33/43) informa que a empresa deixou de incluir nas Guias
de Recolhimento e Informação a Previdência Social -GFIP nas competências de 01/2006 a
12/2007 diversos pagamentos efetuados a diversas pessoas físicas (contribuintes individuais),
tais como relacionados na planilha integrante do Anexo I do COMPROT 10872.000620/2010-
13, a este apensado.
Ademais, por não ter possuir o Certificado de Entidade no período de 06/02/2006
a 11/04/2006, por inércia no pedido de renovação, foi constituído o crédito em relação às
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000665/2010-98
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.370 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000665/2010-98

contribuições a cargo da empresa, por não ter a Autuada a qualidade de entidade imune neste
período. Assim sendo, restou configurada a infração acima capitulada.
De acordo com o Relatório da Aplicação da Multa, fls. 44/45, a penalidade
aplicada corresponde a 100% do valor da contribuição previdenciária devida e não declarada,
limitada, por competência, em função do número total de segurados da empresa, observado, o
limite mensal, previsto no § 4o , do art. 32, da Lei n°. 8.212/91. Os valores encontram-se
discriminados na planilha acostada às fls. 46.
Informa ainda a autoridade fiscal que o lançamento foi realizado já na vigência da
Medida Provisória 449 de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009, a qual modificou a forma
de cálculo da multa para a infração objeto deste lançamento. Assim, em obediência ao artigo
106, II, “c” do CTN e ao artigo 44, I da Lei 9.430/97, foi feito o comparativo entre os valores de
multa apurados de acordo com a sistemática anterior e aqueles apurados pelo critério do artigo
35-A da Lei 8.212/91 (após a alteração pela MP 449/2008), verificando-se qual a mais benéfica
ao contribuinte. Verificou a fiscalização, pela tabela de fls.47/48, que a multa vigente à época do
fato gerador é mais benéfica ao contribuinte nas competências ora lançadas, sendo por isto
lavrado este Auto de Infração com base nesta legislação.
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 52/76) com os seguintes argumentos
defensivos, transcritos em rápida síntese:
Afirma que o entendimento da Fiscalização em relação à não declaração dos
contribuintes individuais em GFIP não pode ser agasalhado, eis que a escrituração contábil da
entidade sempre foi feita dentro dos critérios definidos na legislação que regula a matéria, além
de ser a mesma devidamente aditada, sendo certo que nenhuma entidade beneficente sem fins
lucrativos e imune ao recolhimento de impostos de qualquer natureza e de contribuição
previdenciária.
Tece considerações acerca de sua natureza jurídica de entidade filantrópica, sem
fins lucrativos, narrando o seu histórico, e alegando fazer jus à imunidade tributária prevista no
artigo 195, §7o da Constituição Federal, bem como no artigo 55 da Lei 8.212/91, sendo certo que
cumpre os requisitos legais para ter direito à tal benefício fiscal. Expõe entendimentos
doutrinários e jurisprudência acerca do tema.
Assevera que o instituto preenche, inteiramente, os requisitos do art. 203 da
Constituição Federal, sendo de extrema importância e expressão o desempenho dos Institutos
Metodistas de Ensino, eis que exercem o poder estatal delegado para a educação, e equiparando-
se a verdadeiras pessoas jurídicas de direito público. Conclui que os estabelecimentos de ensino,
diante da incapacidade do Estado, exercem um múnus público, e desta maneira, possuem
características peculiares, dentre elas o direito à imunidade fiscal.
Discorre sobre a estrutura organizacional das Instituições Metodistas de Ensino,
afirmando serem todas sem fins lucrativos.
Em conclusão, afirma que nada é devido ao órgão previdenciário, eis que não
houve vulneração de legislação, e que jamais deu motivo para o cancelamento da isenção de que
goza, devendo, assim, o Auto de Infração ser julgado improcedente.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.370 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000665/2010-98

Em 10 de julho de 2013, a 13a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos,
negou provimento à impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
“DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. IMUNIDADE.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração deixar o contribuinte de declarar à Receita Federal do Brasil na
forma, prazo e condições estabelecidos, os dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS, conforme previsto no art. 32, inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212, de
24/07/91, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/97, com redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, c/c o art.
32-A da Lei no 8.212/91, acrescentado pela MP no 449/2008.
A imunidade tributária concedida pela Constituição Federal às entidades filantrópicas
abrange apenas as contribuições inseridas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, não
estando as mesmas desobrigadas de cumprir todas as demais obrigações previstas em
lei, inclusive as obrigações acessórias”.
A partir da folha 163, a Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário reiterando as
razões de fato e de direito já expostas (e já transcritas) em sua Impugnação.
Não foi apresentada contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Com efeito, verifica-se que este processo administrativo tributário cobra
penalidade decorrente de descumprimento de obrigação acessória, cuja obrigação principal a
qual é correlata encontra-se em discussão no processo administrativo no 10872.000620/2010-13.
Naquele processo, este Conselheiro notou que a Recorrente copia a imagem de
uma certidão, em seu instrumento recursal, que em seu item 3.1 consta que “o processo
44006.000114/2003-26 foi formalizado tempestivamente, com validade correta do certificado no
período de primeiro de junho de 2003 a trinta e um de maio de 2006”. Com base nessa
informação, realmente, o período lançado naqueles autos deveria ser cancelado.
Ao buscar a mencionada Certidão também naqueles autos, verifiquei que não a
encontrei. Pelo contrário, há uma pesquisa de histórico anexada aos autos, na qual em seu item 4
assegura a validade do Certificado tão-somente no período de seis de junho de 2003 a cinco de
fevereiro de 2006 (fl. 293). O item seguinte (5) fala que o novo processo foi formalizado
intempestivamente, e que sua validade é de doze de abril de 2006 a 11 de abril de 2009.
Com a aparente contradição nas informações, este Conselheiro buscou o Sistema
de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social, no qual constatou que o processo
mencionado tem decisão de deferimento tão-somente para o período de seis de fevereiro de 2003
a cinco de fevereiro de 2006.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.370 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000665/2010-98

Pareceu-me, portanto e salvo melhor julgamento, que há efetiva contradição entre
a Certidão colacionada no instrumento recursal, a documentação probatória anexada e o sítio
eletrônico oficial.
Nessa linha, considerando a boa-fé do contribuinte, bem como da higidez que o
crédito tributário merece em sua formação, converti o presente julgamento para que o
contribuinte apresentasse: (i) a Certidão colacionada em seu recurso, a qual, em seu item 3.1; e
(ii) cópia integral do processo administrativo de no 44006.000114/2003-26.
Considerando que o crédito tributário nestes autos (obrigação acessória) está
umbilicalmente ligado com o processo administrativo da obrigação principal, determino,
também, sua conversão em julgamento para: (i) apensá-lo ao mencionado processo no
10872.000620/2010-13; (ii) suspender o seu julgamento até que o mencionado processo tenha a
sua diligência cumprida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 251
DF CARF MF
Original